Tribunal: TJSP
Processo: 2333194-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – IPTU do exercício de 2009 – Municipalidade de São Paulo – Writ contra lançamento de IPTU progressivo – Regularidade do lançamento reconhecida pela própria impetrante, ora agravante, por ocasião da inclusão da dívida em Programa de Parcelamento Incentivado ("PPI") – Valores depositados em juízo, durante a tramitação do mandado de segurança, já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – IPTU do exercício de 2009 – Municipalidade de São Paulo – Writ contra lançamento de IPTU progressivo – Regularidade do lançamento reconhecida pela própria impetrante, ora agravante, por ocasião da inclusão da dívida em Programa de Parcelamento Incentivado ("PPI") – Valores depositados em juízo, durante a tramitação do mandado de segurança, já levantados – Discussão sobre quitação do PPI alheia ao objeto da demanda – Suspensão da exigibilidade do saldo do PPI corretamente cassada – Recurso não provido.